Tribunal: TJBA
Processo: 0501179-16.2021.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501179-16.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MICAEL SOUZA QUEIROZ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA LANÇADA EM TERMOS VAGOS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE COTEJO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE
DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE FORMA GENÉRICA, SEM NEM MESMO INDICAR QUAIS SERIAM AS QUALIFICADORAS. DECISÃO ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

01. Recorrente pronunciado pela prática do crime do art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal, por ter, supostamente, em 06/11/2019, determinado a execução da vítima por outros dois corréus.

02. Como se sabe, a sentença de pronúncia constitui-se num mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nesta hipótese, o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. Noutras palavras, como já reconhecido pelo STJ, “
a pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia
” (AREsp n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

03. Quanto ao ponto, entendo que a decisão recorrida merece ser anulada, por absoluta falta de fundamentação, vez que lançada em termos extremamente genéricos, podendo ser utilizada em qualquer processo de competência do Júri, bastando modificar-se o tipo penal e o nome do réu e da vítima. Com efeito, a Magistrada de Piso não realizou o cotejo dos depoimentos de nenhuma testemunha ouvida em Juízo, muito menos os confrontou com as alegações dos corréus RODRIGO PORTO OLIVEIRA SILVA e ALEXANDRE CRUZ DE BRITO, que respondem ao Processo nº 0504579-09.2019.8.05.0274, do qual o presente feito foi desmembrado, os quais, extrajudicialmente, teriam indicado que o Recorrente seria o mandante do crime.

04. A oitiva desses indivíduos, para confirmarem a versão policial, seria necessária, ainda que por meio do compartilhamento de provas, principalmente porque não justificou a Sentenciante o seu convencimento acerca dos indícios de autoria, limitando-se a indicar que estes estariam presentes e pronto, situação que não se amolda ao comando constitucional que obriga o julgador a fundamentar suas decisões. Embora deva a pronúncia ser lavrada em termos equilibrados e prudentes, tal situação não exime o magistrado de fundamentá-la devida e expressamente. Vale dizer, “
a decisão de pronúncia deve, portanto, esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação
” (STJ - RHC 102.953/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018).

05. O mesmo pode se dizer em relação às qualificadoras, acatadas na decisão de pronúncia de forma excessivamente genérica, sem que tenha a Magistrada se manifestado acerca das razões da Defesa para afastamento das mesmas, limitando-se a dizer que: “
No presente caso, tais circunstâncias encontram elementos indiciários nas provas já acima referidas
.” (sem grifos no original).

06. Quanto ao ponto, é certo que, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
” (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). Entretanto, “
e
mbora a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas,
precisa conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.770.465/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/5/2022), o que não se deu no caso presente, onde não houve, na verdade, fundamentação nenhuma, pois nem mesmo se sabe quais são as qualificadoras postas na pronúncia.

07. Veja-se que o aditamento de id. 633056646, apesar de qualificar o homicídio nos incisos I, III e IV, do art. 121, §2º, do CP, não especifica se o crime foi cometido “
mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe
” (I); “
com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum
” (III); ou “
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
” (IV), o que também não foi feito pela decisão primeva.

08. Por fim, ressalto que o Acusado MICAEL SOUZA QUEIROZ se encontra preso preventivamente na Comarca de MIRANDÓPOLIS - SP, tendo a Magistrada justificado a cautelar pelo fato de que o crime ocorreu em 06/11/2019, ao passo que o Réu permaneceu foragido até 2021, quando foi capturado no Estado de São Paulo. “
Desta forma, tendo o Réu fugido do distrito da culpa, justifica-se a manutenção da sua prisão por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal
”. Observo, outrossim, que os corréus RODRIGO PORTO OLIVEIRA SILVA e ALEXANDRE CRUZ DE BRITO foram condenados pelo Conselho de Sentença nos autos de nº 0504579-09.2019.8.05.0274, em Sessão realizada em 09/07/2024, pelos mesmos fatos aqui tratados, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado.

09. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0501179-16.2021.8.05.0274, da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista - BA, no qual figura como Recorrente MICAEL SOUZA QUEIROZ e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ANULAR a decisão primeva, declarando a prejudicialidade do recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do Relator.